Tribunal: TJDFT
Processo: 0703076-97.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E DA QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA ORAL COLHIDA. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PREVÂLENCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para que o juiz pronuncie o acusado, a lei não exige a presença dos requisitos necessários à prolação da sentença condenatória, mas, tão somente que sejam demonstrados a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como, sejam apontados os elementos em que se funda o juízo para admitir as qualificadoras que, porventura, estiverem capituladas na denúncia, dando os motivos de convencimento.

2. Não merece acolhida a alegação da Defesa sobre eventual irregularidade ou nulidade do reconhecimento fotográfico do acusado, sobretudo porque eventual defeito na fase inquisitiva não enseja, necessariamente, vício na fase processual, especialmente quando há outros elementos de prova que sejam capazes de demonstrar os indícios de autoria do crime.

3. Não procede a alegação de nulidade da quebra de sigilo de dados, pois, embora não tenha sido juntado aos autos o relatório completo da referida diligência, os elementos produzidos a partir da análise das conversas são circunstanciais e, portanto, devem permanecer nos autos, sobretudo porque os indícios de autoria também estão demonstrados pela prova oral.

4. Estando a qualificadora em consonância com o acervo probatório colhido, não há que se falar em afastamento, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. Compete, portanto, ao Conselho de Sentença proceder ao exame aprofundado das alegações trazidas pela Defesa no decorrer da nova fase processual, que ora se avizinha.

5. Recurso conhecido e desprovido.